Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedidos do SINDIRETA e do DF de retificação das RPVs n. 0023265-69.2017.8.07.0000 e n. 0023266-54.2017.8.07.0000. O Distrito Federal argumenta que a Contadoria Judicial utilizou índices de correção monetária maiores que os devidos, o que causou uma distorção no montante do débito. Em razão da impugnação, houve a remessa daqueles dos autos a este juízo de origem, para fins de apreciação do pedido do devedor (Ofícios constantes dos ID: 15000785 e 15003823 destes autos). Instado a se manifestar (ID: 16472247), o exequente, por sua vez, aduziu que o índice de remuneração da poupança foi declarado inconstitucional (ID: 16878077). Tendo em vista a divergência apontada pelo devedor, a douta Contadoria se manifestou no ID: 18479582. Apresentados os esclarecimentos, as partes renovaram os seus pedidos de retificação das ordens de pagamento (ID: 19230646 e 19363982). É o relatório. Decido. O pretório excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. In casu, os requisitórios constantes do ID: 11934900 geraram a RPV n. 0023265-69.2017.8.07.0000, que tem por credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e a RPV n. 0023266-54.2017.8.07.0000, na qual figuram como credores GILZA SILVA BALIEIRO, HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO, ANA EDILAMAR DO SANTOS SILVA, GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO, GLAUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, HELOISA HELENA DE OLIVEIRA, HELOIZA ALVES DE MOURA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os cálculos ID: 11934896, os quais deram origem às referidas requisições, utilizaram como indexador de correção monetária o índice de remuneração da poupança (IRP), previsto no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Ante a declaração de inconstitucionalidade de tal índice, forçosa é a elaboração de novos cálculos com a utilização do IPCA-E como parâmetro de correção monetária, o que torna, por outro lado, PREJUDICADO o pedido do ente distrital quanto à análise da evolução dos índices outrora aplicados. Ressalta-se que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos até a extinção da execução, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o devedor não pagou os valores executados. Dessa forma, foram impugnados antes do aperfeiçoamento da preclusão. Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido do Distrito Federal de ID: 19230646 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os cálculos de ID 11934896 que originaram as requisições de ID 11934900, em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 21 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador